Tribunal: TJSP
Processo: 2196205-65.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Alega-se contradição no dispositivo da decisão, o qual, embora extinguisse o processo em relação à mora legislativa atribuída ao Poder Legislativo, impõe prazo de 180 dias para que a Câmara Municipal tome providências. Contradição verificada. Correção do dispositivo da decisão. Embargos acolhidos.